Tribunal: TJMT
Processo: 1007452-95.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
RAI No 1007452-95.2022.8.11.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1003890-06.2021.8.11.0003 – Ação de Execução Forçada – proposta em face de CELIO JOSÉ DE OLIVEIRA ME – indeferiu o arresto online de valores.
Inconformado, em suas razões alega em síntese, que o processo encontra-se em andamento a mais de um ano, não sendo possível até o momento a citação do mesmo.
Alega que, visando dar garantia à execução, requereu a realização de constrição denominada “arresto executivo online”.
No entanto, que foi indeferido referido pedido sob alegação de que não restou demonstrado que foram esgotados todos os meios para a localização do executado.
Sustenta que o indeferimento cria uma possibilidade real e concreta de danos irreparáveis à Agravante, à justiça e à ordem processual, uma vez que o entendimento atual é contrário a tal posicionamento, motivo pelo qual impõe-se a reforma da r. decisão.
Aduz que o juízo “a quo” não laborou com o costumeiro acerto, ao proferir decisão relativa à realização do arresto executivo, uma vez que o entendimento atual é pacífico quanto à possibilidade de tal constrição.
Consigna, que não é mais necessário o esgotamento de todos os meios citatórios, bastando apenas constatação de que o devedor não fora encontrado para citação, o que se verifica das tentativas de citação frustradas.
Discorre sobre o pedido de antecipação da tutela recursal.
Requer seja recebido o presente recurso de Agravo De Instrumento dando-lhe a concessão da antecipação da tutela.
No mérito, seja processado, conhecido, e provido o presente recurso para reformar a respeitável decisão objurgada, para determinar o arresto executivo de bens na modalidade online, a respeito da possível existência bens em nome do Agravado, considerando assim a necessidade de premente efetivação da tutela jurisdicional
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito ativo) pleiteada liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
Da análise perfunctória dos autos, em cotejo com as alegações e documentos acostados, entendo que a medida buscada deve ser deferida, pois o artigo 830 do CPC autoriza o arresto, quando não localizado o executado, não necessitando de demonstração de que foram esgotados todos os meios para a localização do executado.
Acerca do tema:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)
No mesmo sentido:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL E ARRESTO ONLINE – ARRESTO PRÉVIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 830 DO CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese, foram promovidas duas tentativas de citação das Agravadas por via postal, ou seja, não houve tentativa de citação pessoal ou pesquisas de informações nos bancos de dados; logo, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de citação por edital por ser medida excepcional, nos moldes do artigo 256 do CPC.
(N.U 1023576-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ARRESTO ONLINE – BACENJUD – BLOQUEIO DE ATIVOS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC. Desta forma, é desnecessária a citação do réu para que se determine o arresto, até mesmo porque se trata de medida cautelar, que se converterá em penhora após a citação”. (TJMT - N.U 1002460-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) (Grifo nosso)
Diante do exposto, DEFIRO o pleito liminar para determinar o arresto on line, utilizando-se de todas as ferramentas/programas de busca à disposição do Juízo de piso, para atender a pretensão recursal.
Comuniquem-se e solicitem-se informações ao Juízo do feito.
Em razão da ausência da angularização processual, deixa-se de intimar o agravado.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator